Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722548-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IATE CLUBE DE BRASÍLIA RECORRIDA: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO EM FACE DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO ESTATUTÁRIA DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. EXIGÊNCIA LEGAL DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. ART. 321 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. A ação de prestação de contas somente pode ser ajuizada por quem tem o direito de exigi-las e contra quem tem o dever prestá-las. Inexistindo previsão legal em sentido contrário, incumbe ao Estatuto da associação regular os legitimados a exigir e a prestar as contas. No caso, o estatuto da associação apelada prevê a competência para deliberar as contas da Assembleia Geral Ordinária – órgão interno da associação apelada constituído por um representante de cada Entidade filiada (artigos 22 e 23 do Estatuto) – e não a cada um dos associados, individualmente. 2. A sentença que reconhece a ilegitimidade da parte, indeferindo a inicial, sem que ter havido oportunidade para que o vício fosse sanado, viola os arts. 10 e 321, ambos do CPC, o que justifica a sua anulação. 3. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 550, caput, do Código de Processo Civil e 2o, parágrafo único, incisos I a III, da Lei 9.615/98, pugnando pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa para propor ação de exigir contas, em observância aos princípios da transparência financeira e administrativa, moralidade e responsabilidade social dos dirigentes na gestão profissional do desporto nacional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 550, caput, do Código de Processo Civil e 2o, parágrafo único, incisos I a III, da Lei 9.615/98, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O processo foi extinto, sob o fundamento de que o associado IATE CLUBE DE BRASÍLIA, não está ativamente legitimado a exigir a prestação de contas de forma individual, sendo tal prerrogativa da Assembleia Geral Ordinária da FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 23, alínea “a” do Estatuto da ré, que assim dispõe: (...) O autor fundamenta sua legitimidade, no art. 73 “g” do Estatuto da FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 51258072, 23), que assim, prevê: (...) Convém assinalar que a ação de prestação de contas somente pode ser ajuizada por quem tem o direito de exigi-las e contra quem tem o dever prestá-las. Inexistindo previsão legal em sentido contrário, incumbe ao Estatuto da associação regular os legitimados a exigir e a prestar as contas. No caso, o estatuto da associação apelada prevê a competência para deliberar as contas à Assembleia Geral Ordinária – órgão interno da associação apelada constituído por um representante de cada Entidade filiada (artigos 22 e 23 do Estatuto) – e não a cada um dos associados, individualmente.” (ID 57908163) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020